Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-11.2023.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007338-11.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HIRANILSON SANTOS DA SILVA - CPF: 454.673.152-34 (APELADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO - CPF: 734.049.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - CPF: 010.329.541-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DESTRANCAMENTO DO FEITO – TIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – ARMA DE FOGO COM REGISTRO VENCIDO – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse irregular de arma de fogo com registro vencido é mera
irregularidade
administrativa
, não se caracterizando infração penal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.
1007338-11.2023.8.11.0037,
que relaxou a prisão em flagrante, e por analogia aos artigos 386, inciso III e 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, determinou o trancamento do feito, diante da atipicidade dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.

Inconformado o Ministério Público apresentou razões recursais (Id. 208172993), requerendo a cassação da decisão que relaxou a prisão em flagrante e determinou o trancamento do feito, em virtude da atipicidade das condutas (art. 12 e 16 da Lei 10.826/2003) com o prosseguimento dos autos em seus ulteriores termos.

Em sede de contrarrazões, a Defesa do apelado pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 208173001).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opina pelo
desprovimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – DECISÃO QUE DETERMINOU O TRANCAMENTO DO FEITO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– Recurso Ministerial – Pedido para determinar o destrancamento do feito, em razão da tipicidade das condutas – Impossibilidade – Revela-se atípica a posse de arma de fogo com registro vencido, tratando-se de mera infração administrativa – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Ao compulsar os autos vê-se que foi expedido mandado de busca e apreensão pela Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados de São Luiz/MA, para cumprimento no endereço do apelado.

E, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizadas duas armas de fogo e munições, quais sejam: a) 01 revólver da marca Taurus, calibre .38 Special, de cor dourada; b) 01 pistola, da marca Glock, calibre .380 AUTO, de material polimérico na cor verde escuro; c) 11 munições, marca CBC, calibre .38 SPL + P; e d) 20 munições, marca CBC, calibre .380 (termo de exibição e apreensão n. 2023.16.318959 – Id. 208172965, pp. 36-37).

Constatou-se que o Certificado de Registro n. 196754, em nome do apelado,
a guia de tráfego do revólver da marca Taurus e munições e a guia de tráfego da pistola da marca Glock e munições, estavam com a validade expirada
(7.5.2021).

Diante disso, o juízo singular, em sede de audiência de custódia, após analisar o auto de prisão em flagrante, relaxou a prisão em flagrante, e por analogia aos artigos 386, inciso III e 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, determinou o trancamento do feito, diante da atipicidade dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.

Pois bem.

O inconformismo do apelante não merece acolhimento por este Sodalício.

Primeiramente, saliento que após analisar minuciosamente os autos, constatei que as duas armas, acima mencionada, são de
uso permitido
, conforme se vê na documentação constante do Id. 208172960, pp. 22-23.

Feito esses esclarecimentos passo ao mérito da questão.

Casos como o dos autos, o Superior Tribunal de Justiça entende que a posse irregular de arma de fogo, cujo registro esteja vencido, caracteriza mera irregularidade administrativa e não ilícito penal.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMAMENTO COM REGISTRO EXPIRADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA NORMA PENAL INCRIMINADORA DO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Ao julgar o mérito da Apn n. 686/AP, a Corte Especial deste Sodalício firmou a compreensão de que, se o agente já procedeu ao registro da arma, a expiração do prazo constitui mera irregularidade administrativa, não caracterizando, portanto, ilícito penal. 2. No caso dos autos, o acusado teria mantido sob sua guarda e portado arma de fogo com registro vencido, conduta que se revela penalmente atípica, configurando, apenas, ilícito administrativo que enseja a apreensão do armamento e a aplicação de multa.
Precedentes da Quinta e da Sexta Turma. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.”
(STJ - HC: 369905 SP 2016/0232911-8, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 14.9.2017, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20.9.2017).

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM O REGISTRO VENCIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente - a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício -, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal. 2. O trancamento de ação penal na via estreita do writ configura medida de exceção, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.
Na espécie, o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por possuir irregularmente um revólver marca Taurus, calibre 38, número QK 591720, além de dezoito cartuchos de munição do mesmo calibre. 3. Todavia, no caso, a questão não pode extrapolar a esfera administrativa, uma vez que ausente a imprescindível tipicidade material, pois, constatado que o paciente detinha o devido registro da arma de fogo de uso permitido encontrada em sua residência - de forma que o Poder Público tinha completo conhecimento da posse do artefato em questão, podendo rastreá-lo se necessário -, inexiste ofensividade na conduta. A mera inobservância da exigência de recadastramento periódico não pode conduzir à estigmatizadora e automática incriminação penal. Cabe ao Estado apreender a arma e aplicar a punição administrativa pertinente, não estando em consonância com o Direito Penal moderno deflagrar uma ação penal para a imposição de pena tão somente porque o indivíduo - devidamente autorizado a possuir a arma pelo Poder Público, diga-se de passagem - deixou de ir de tempos em tempos efetuar o recadastramento do artefato.
Portanto, até mesmo por questões de política criminal, não há como submeter o paciente às agruras de uma condenação penal por uma conduta que não apresentou nenhuma lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados pela Lei n. 10.826/2003, não incrementou o risco e pode ser resolvida na via administrativa. 4. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para extinguir a Ação Penal n. 0008206-42.2013.8.26.0068 movida em desfavor do paciente, ante a evidente falta de justa causa”
(STJ - HC: 294078/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 26.8.2014, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 4.9.2014).

Nesse contexto, a conduta do apelado configura, tão somente, ilícito administrativo e não infração penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024